Tribunal: TJDFT
Processo: 0721095-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. COMUNICAÇÃO. RESOLUÇÃO no 400 DA ANAC. REACOMODAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao requerente a importância de R$ 311,94 (trezentos e onze reais e noventa e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como para condená-la ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. A requerida interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a alteração da viagem do requerente ocorreu em razão da reestruturação da malha aérea e que disponibilizou remarcação em voo compatível ao inicialmente contratado. Afirma, ainda, que a alteração da viagem foi avisada com antecedência. Impugna as condenações por danos morais e materiais, bem como a data inicial de incidência dos juros e correção monetária. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

4. No presente caso, o autor adquiriu passagem aérea com destino a Recife e retorno marcado para o dia 08/03/20 em voo direto de Recife para Brasília (ID 21399945). No entanto, conforme comprova o e-mail enviado pela companhia aérea ao autor (ID 21399946), no dia 28.02.2020, a requerida informou que o voo de volta do requerente sofreria alteração em razão de ajustes na malha aérea. Sem embargo, narra o autor que as opções ofertadas não lhe atendiam, por inserir escala não originalmente prevista e em razão da gestação de sua esposa. Narra que procurou a empresa ré, a fim de que o reacomodasse em voo operado pela LATAM, que, pela proximidade de horário com o voo originalmente contratado, lhe satisfazia. Alega que a empresa aérea sequer apreciou seu pleito, de modo que foi obrigado a aceitar o retorno no dia 09.03.2010.

5. Cabe destacar, a princípio, que não é defeso às companhias aéreas o atraso/cancelamento/alteração de voo. Todavia, nesses casos, devem ser assegurados os direitos dos passageiros (Resolução no 400 da ANAC). No presente caso, restou comprovado que houve prévia comunicação do cancelamento do voo ao consumidor, que se deu em conformidade com prazo de 72 horas estipulado no artigo 12 da Resolução no 400 da ANAC, já que realizado com cerca de 10 dias de antecedência (ID 21399946).

6. A empresa aérea procedeu prontamente à realocação do autor em voo com chegada no horário mais próximo possível da prevista originalmente. O autor, por sua vez, não apresentou nos autos qualquer prova de prejuízo causado pela referida alteração, bem como não demonstrou existir qualquer impossibilidade ou empecilho no retorno à Brasília algumas horas antes do previsto. Cabe destacar que as despesas com diárias de hotel, bem como a ausência ao trabalho decorreram da negativa do autor em atender ao voo ofertado pela companhia aérea. Ademais, o autor não comprovou, nos autos, que a sua esposa possuía restrições para viajar de avião durante certo período de tempo.

7. Logo, atendidas as disposições da norma de regência pela transportadora, não há que se falar em defeito na prestação do serviço. Entende-se, assim, que no presente caso restou suficientemente comprovado que não houve falha na prestação do serviço da parte recorrida, tampouco ato ilícito a caracterizar dano moral ou material indenizáveis.

8. Portanto, embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não foi suficiente para atingir sua dignidade ou honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.

9. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.